Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. DETRAN/DF. DEMORA NA EMISSÃO DE CRLV-E. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 1.500,00).
1. Pretensão condenatória ao pagamento de compensação por danos morais, em razão da demora na emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico - CRLV-e, devido a um erro no sistema do DETRAN/DF.
2. Gratuidade de Justiça. A Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e tomada como parâmetro para tal finalidade, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovada a hipossuficiência econômica pelo recorrente. Gratuidade concedida.
3. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva se caracteriza quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas se omitiu, causando dano ao administrado; o indicativo de erro no site do DETRAN para expedir o CRLV de 2021 e o “Nada Consta de Veículo” demonstram a inexistência de pendência ou restrição impeditiva de emissão do CRLV-E; não foi declinado nenhum motivo justo para a impossibilidade de emissão do documento e a demora na emissão não pode ser imputada ao Recorrente, até mesmo porque após a judicialização do impasse foi disponibilizado o CRLV-e, em 29/3/2022.
4. Dano Moral. A impossibilidade de circular regularmente com o veículo por aproximadamente 6 (seis) meses e as diversas tentativas de emitir o CRLV-e violam os direitos da personalidade do Recorrente, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo, conforme art. 5o, inc. V e X da CRFB/1988 c/c art. 6o, inc. VI do CDC. Precedentes desta Primeira Turma Recursal: acórdãos n.o 1400525 e 1361390.
5. Valor da compensação por dano moral. Conforme jurisprudência das Turmas Recursais, a demora na expedição de CRLV- e autoriza a fixação do valor em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o Recorrido ao pagamento de compensação por danos morais ao Recorrente, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Sem custas e sem honorários, em face da ausência de Recorrente totalmente vencido.